Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BLOQUEIO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ARRESTO PREVISTO NO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DEMANDADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 301 do Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado.
2. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
3. Diante da possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, mostra-se prudente a manutenção do bloqueio Bacenjud deferido pelo Juízo de Primeiro, a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido.
4. Agravo de instrumento desprovido.